Tribunal: STF
Processo: ARE 1504523
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Município Terezópolis de Goiás contra acórdão assim ementado:



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REPASSE CONSTITUCIONAL DE ICMS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. TEMA Nº 1.172 DO STF. 1. Tendo a pretensão autoral sido acolhida, não merece conhecimento o recurso que se insurge quanto aos fundamentos utilizados no ato sentencial, mormente porque o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, especialmente quando a apreciação da matéria é feita de forma suficiente para dirimir a controvérsia. 2. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, por ocasião do julgamento do Tema nº 1172 da Repercussão Geral: “Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS – a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás – não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais”. 3. Dessa forma, em observância à tese fixada, não há que se falar em obrigação do ente estatal em repassar ao Município autor a quota constitucional do ICMS referente aos valores dos benefícios concedidos no âmbito dos Programas Fomentar e Produzir, vez que não houve a entrada, nem ao menos de forma indireta, do tributo no patrimônio do Estado de Goiás.” (eDoc 10, p. 14)



    O recurso extraordinário foi interposto com base no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal de 1988, alegando-se a existência de decisão citra petita por não ter o acórdão se manifestado acerca da vedação de vinculação de receita de imposto a fundo, transgressão à reserva de Convênio do CONFAZ e, ainda, virtual inconstitucionalidade da remissão de créditos tributários concedidos pela LC 160/2017 e Convênio ICMS 190/2017.



    A recorrente esclarece que "não tenta discutir o amoldamento ou não dos programas FOMENTAR e PRODUZIR ao quanto decidido no Tema 1172-RG, mesmo porque este paradigma é oriundo de Goiás, mas sim, a existência de negativa de prestação jurisdicional pela ausência de enfrentamento das outras teses de vício de constitucionalidade que não foram objeto de discussão e decisão nos autos do RE 1.288.634/GO (Tema 1172)."



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    De início, em relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI 791.292-QORG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, tema 339. 



    Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art.93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010) 



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifico que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão, pontualmente, contrária aos interesses da parte recorrente.



 Ademais, quanto ao mérito da decisão, entendo que, de fato, o caso é de aplicar o Tema 1.172, RE 1.288.634, de minha relatoria. Isso porque o traço distintivo para o repasse da parcela do ICMS devida ao município é a interpretação em torno da expressão “produto da arrecadação do ICMS”. Quanto a esse ponto, assim me manifestei quando do julgamento do Tema 1.172:



     “Dessa forma, assim como no Tema 653 a Corte concluiu pela impossibilidade da inclusão, na base de cálculo do FPM, dos benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do conceito técnico de arrecadação, igualmente, pela mesma definição, não se pode exigir o repasse da parcela diferida/postergada de ICMS no caso em tela. Partindo-se de uma visão concreta do modelo implementado pelo Estado de Goiás, entendo que houve a concessão de incentivo fiscal que não fere o critério de repasse do ICMS aos Municípios. 



    [...]



     Nessa toada, eventual conclusão precoce pela obrigatoriedade de transferência apenas com base no ICMS escriturado, além de ferir a autonomia federativa dos Estados para a implementação de seus programas de benefícios fiscais, poderia impactar negativamente em seu equilíbrio fiscal. [...] Desse modo, observo que eventual deliberação a favor do adiantamento, pelo Estado de Goiás, dos valores de ICMS ainda não arrecadados, além de indevida, poderia ocasionar prejuízos irreversíveis aos cofres estaduais.” 



     Na ocasião, fora firmada a seguinte tese: “Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS – a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás – não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais”



    Esta Corte entendeu, portanto, que a sistemática utilizada pelos programas FOMENTAR e PRODUZIR geram a necessidade de repasse do valor da cota parte do município apenas quando do efetivo ingresso dos recursos aos cofres públicos estaduais. Nessa toada, as alegações adicionais de eventual inconstitucionalidade de LC 60/2017 e Convênio ICMS 190/2017 ou do próprio programa em si não infirmam a premissa adotada por esta Corte quando do julgamento do Tema 1.172.



    Nesses termos, entendo que o assentado pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente